Tribunal: TJDFT
Processo: 0719343-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Optando a parte por deduzir considerações divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
3. A interposição de recurso de agravo de instrumento não gera óbice ao prosseguimento do processo de origem, salvo quando houver a concessão de efeito suspensivo ao recurso, previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.
4. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.